Tribunal: TJSP
Processo: 1007714-90.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-03
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. Razões recursais dissociadas do que a sentença decidiu. Fundamento da decisão recorrida não impugnado no recurso de apelação interposto. Pressuposto de admissibilidade recursal não preenchido. Precedentes. Recurso incognoscível. Inteligência do disposto nos artigos 1.010, II e III e 932, III, ambos do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.